Tribunal: TJMT
Processo: 0028053-57.2015.8.11.0042
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0028053-57.2015.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ISABEL GONCALVES LAGARES - CPF: 009.351.781-55 (APELANTE), SUZANA SIQUEIRA LEAO - CPF: 028.252.531-97 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO – CRIME DE CONSENTIR COM A UTILIZAÇÃO DE IMÓVEL PARA FIM DE TRÁFICO DE DROGAS – ART. 33, § 1.o, III, DA LEI N.o 11.343/2006 – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
ABSOLVIÇÃO – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
– PROCEDÊNCIA – DÚVIDA RAZOÁVEL ACERCA DA AUTORIA DELITIVA – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO

–
RECURSO PROVIDO
–
DISSONÂNCIA
COM O PARECER DA PGJ.

Mostra-se imperiosa a absolvição por insuficiência probatória, em observância ao princípio
in dubio pro reo
, se inexistirem provas indubitáveis de que a apelante consentiu com a utilização de sua residência para o fim de tráfico de drogas, sobretudo, diante da informação de que o filho da Ré agia em sua ausência.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
, interposto a tempo e modo por
Isabel Gonçalves Lagares,
contra a sentença proferida pelo Juízo da 13.a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, pela qual foi
condenada
como autora do crime previsto no art. 33, § 1.o, III, da Lei no 11.343/06 (Consentir a utilização de bem que tenha propriedade para o tráfico de drogas) com a causa de aumento do artigo 40, VI (envolvimento de adolescente), da mesma fonte legislativa, à pena de
7 anos
de
reclusão
, em regime inicial
fechado,
além do pagamento de
700 dias-multa
,
no valor unitário de um 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos
delituosos (Id. 73831459/61).

Em suas razões recursais,
Isabel
pleiteou a
absolvição,
alegando
insuficiência probatória
quanto à autoria delitiva e, se vencida em tal tese, pugnou a
redução
da pena-base,
afastamento da majorante
,
aplicação
do apanágio do
tráfico privilegiado
,
alteração de regime
e, em caso de acolhimento dos pedidos, a
conversão da pena
para a modalidade restritiva de direitos (Id. 58257550).

As contrarrazões ministeriais são pelo
desprovimento
do recurso (Id. 73831471);
igualmente,
a d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer, conforme sumário respectivo

(Id. 78841480).

“Apelação criminal. Tráfico ilícito de entorpecentes (artigo 33, §1°, inciso III, c/c artigo 40, inciso VI, ambos da Lei n.° 11.343/06). Sentença condenatória. 1) Pretendida absolvição por insuficiência de provas. Improcedência. Flagrante presença de drogas na residência. Depoimentos dos policiais aliados à apreensão da droga. Negativa de autoria desassociada do contexto probatório.

Condenação que era mesmo de rigor. Dosimetria penal. 2) Pretendida fixação da pena-base em seu mínimo legal. Inviabilidade. Circunstâncias judiciais desfavoráveis que impedem a fixação da pena-base no patamar mínimo. 3) Pretendida aplicação da minorante prevista no §4o do art. 33 da Lei no 11.343/06 na fração máxima, qual seja, de 2/3 (dois terços), com o consequente abrandamento do regime prisional e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Inviabilidade. Maus antecedentes que impedem a concessão do redutor. Correta fixação do regime inicial fechado pelo juízo
a quo.

4) Postulada exclusão da causa de especial de aumento de pena descrita no artigo 40, VI, da Lei Antitóxicos. Impertinência. Envolvimento de adolescentes demonstrado de forma inequívoca. Parecer pelo desprovimento do recurso, mantendo-se intactos todos os termos da respeitável sentença.”

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá,
1 de julho de 2021
.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2021